Tribunal: TJBA
Processo: 8075217-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075217-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZIA MARIA DE ASSIS e outros Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros Advogado(s):RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA HIGIDEZ DO CRÉDITO CEDIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito e determinar a exclusão da negativação, afastando a condenação por danos morais e fixando honorários por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se é caso de litisconsórcio passivo necessário da empresa cedente do crédito; (iii) saber se restou comprovada a origem e validade do débito que ensejou a negativação; (iv) saber se é devida indenização por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes e se cabe majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório. 4. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, não afastada por prova idônea. 5. Inexiste litisconsórcio passivo necessário da cedente, pois, nas relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, facultando-se ao consumidor demandar qualquer deles. 6. No mérito do apelo da instituição financeira, não restou comprovada de forma suficiente a origem e exigibilidade do débito, tendo sido juntadas apenas telas sistêmicas e documentos unilaterais incapazes de demonstrar a higidez da cessão e da dívida específica, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e da determinação de exclusão da negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. Quanto ao recurso da autora, incide a Súmula 385 do STJ, porquanto comprovada a existência de inscrições preexistentes e legítimas em nome da parte autora, não afastadas por prova de suspensão judicial ou verossimilhança das impugnações alegadas, o que obsta a condenação por danos morais. 8. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada diante do reduzido proveito econômico, inexistindo fundamento para majoração nos moldes pretendidos. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Pedidos parcialmente procedentes mantidos. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. “Nas relações de consumo, o cessionário que promove a negativação responde solidariamente pela comprovação da origem e exigibilidade do crédito, sendo dispensável a formação de litisconsórcio passivo com o cedente.” 2. “A incidência da Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral quando existentes inscrições preexistentes legítimas não suspensas por decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 8º e 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8006936-37.2021.8.05.0103, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 04.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000428-70.2016.8.05.0032, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 23.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075217-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada LUZIA MARIA DE ASSIS e outros e como apelante/apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora